Tribunal: STF
Processo: HC 175301
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.



     PENA – DOSIMETRIA – CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTAGEM. A definição da percentagem referente ao aumento da pena, considerado o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, faz-se no campo do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.